Tribunal: TJBA
Processo: 8141546-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141546-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTO DE CONDOMÍNIO SEGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, por entender configurada excludente de responsabilidade prevista na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

2. Pretensão fundada em alegada responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados a elevador em condomínio segurado. Apresentação de laudos técnicos e documentos produzidos unilateralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: saber se a seguradora sub-rogada pode ser considerada consumidora e, portanto, beneficiária da aplicação do CDC; saber se os danos causados por oscilação de energia elétrica geram responsabilidade objetiva da concessionária; e saber se a ausência de observância dos requisitos previstos no art. 611, § 3º, II, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 configura excludente do nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14, do CDC.

5. A seguradora sub-rogada tem legitimidade ativa e é equiparada ao consumidor, nos termos do art. 17, do CDC.

6. A caracterização do nexo de causalidade depende do cumprimento dos requisitos regulatórios da ANEEL.

7. A não entrega da peça danificada à concessionária, a ausência de dois orçamentos prévios e a realização do conserto sem aguardar vistoria configuram violação ao art. 611, § 3º, II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

8. A falta de contraditório técnico inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A seguradora que paga indenização por danos causados por oscilação de energia elétrica sub-roga-se nos direitos do segurado, sendo equiparada ao consumidor. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, desde que comprovado o nexo causal. 3. O descumprimento dos requisitos previstos no art. 611, § 3º, II, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 descaracteriza o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 6º, 14 e 17; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 611, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 15.03.2022; TJ-GO, Apelação Cível 0022831-79.2017.8.09.0051, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, j. 05.04.2021; TJ-SP, AC 1002566-19.2021.8.26.0114, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 29.10.2022; TJ-DF, AC 0726467-97.2023.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8141546-54.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator